Tribunal: TJMT
Processo: 1019665-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019665-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[E. F RETIFICA DE MOTORES LTDA - CNPJ: 45.752.098/0001-71 (RECORRENTE), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), WILSON RODRIGUES FONTELLI - CPF: 534.183.799-15 (ADVOGADO), VITORIO CARLOS CARNIATTO - CPF: 527.432.929-20 (RECORRIDO), FLAVIA LUIZA MARCON ARAUJO - CPF: 047.900.391-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS MECÂNICOS. VEÍCULO AUTOMOTOR. MÁ EXECUÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA PELA RECLAMADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO. MULTA POR PROTELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por E. F. Retífica de Motores Ltda. contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu falha na prestação de serviços mecânicos em veículo do autor e condenou a reclamada à reparação dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a reclamada comprovou a aquisição e instalação de peças no veículo do autor de forma a excluir tais valores da restituição;
(ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada em razão de alegado enriquecimento ilícito do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório comprova a má execução técnica do serviço, a persistência dos defeitos mecânicos e elétricos e a permanência do veículo na oficina por mais de três meses.

4.

A reclamada não se desincumbe do ônus probatório quanto ao fato impeditivo ou modificativo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A mera alegação de autorização para compra das peças, desacompanhada de comprovantes de pagamento ou reembolso, não afasta a obrigação de indenizar.

6.

Os danos materiais estão documentalmente comprovados pelas notas fiscais juntadas pela parte autora, sem prova em contrário.

7.

Não há enriquecimento sem causa, pois o dever de restituição decorre da falha na prestação do serviço e da não comprovação das despesas pela reclamada.

8.

O agravo interno tem caráter meramente protelatório, pois a decisão monocrática está devidamente fundamentada.

9.

Aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, diante da interposição de recurso manifestamente infundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A reclamada deve provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, sob pena de manutenção da condenação.

2.

A restituição dos valores pagos pelo consumidor é devida quando comprovados documentalmente os danos materiais, independentemente de alegações genéricas da fornecedora.

3.

O recurso protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4o; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1005676-23.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 31.10.2023.

RELATÓRIO E VOTO

1.

Colendos pares,

2.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada E. F RETIFICA DE MOTORES LTDA contra a decisão monocrática
(id. 301735391) que
negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença.

3.

Em sede de Agravo Interno, alega a
ocorrência de locupletamento ilícito e a efetiva instalação das peças
. Pugna ao final, pela
reforma
da decisão recorrida, excluindo-se da restituição os valores correspondentes às peças efetivamente adquiridas e instaladas no veículo do recorrido.

4.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

5.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

6.

Consta na petição inicial que na data de
18 de outubro de 2023
o autor contratou a reclamada para realização de serviços mecânicos em sua camionete Toyota Hilux, ano 2002, ao custo de R$ 12.500,00, com o pagamento de
R$ 10.000,00
antecipadamente. No entanto, o serviço apresentou falhas graves, agravando o estado do veículo com novos defeitos mecânicos, elétricos e estéticos, incluindo problemas no ar-condicionado, danos à pintura e persistência dos defeitos mecânicos. Informa que a parte Requerida pediu para que o autor comprasse as peças e com as peças compradas, a parte Requerida demorou mais 15 (quinze) dias para executar o serviço
(id. 296592377)
. Entretanto, a parte Autora foi informada que as peças que havia comprado não tinha dado certo e que era necessário comprar outras. Discorre que o Requerido comprou então outras peças, e o Autor fez o pagamento, contudo, quando foi até a oficina verificar, notou que as peças eram da mesma marca que já tinha comprado da primeira vez. Relata que retirou o veículo na data de
18/01/2024
.

7.

Em contestação a parte reclamada aduz
(item IV.5)
que os anéis e os pistões não eram os recomendados, mas que o Requerente mesmo assim quis que fosse montado os mesmos. Alega que foram montados e não teve o resultado esperado e o representante da Requerida pediu ao Requerente a compra de novo Kit de Anéis e Pistão, indicando inclusive o fornecedor. Aduz que em
02/01/2024
, o Requerente/Autor
autorizou que a Requerida comprasse as peças e que iria reembolsá-lo
. Informa que o Requerente embora tenha descrito que pagou as peças a Requerida, não comprova o pagamento e não efetuou o pagamento conforme combinado.

8.

Compulsando os autos, verifico do conjunto probatório que o relato da parte autora encontra respaldo fático comprovado pelas
provas documentais e testemunhais
, que indicam má execução técnica e falta de diligência na reparação do veículo, sendo persistência dos defeitos mecânicos e elétricos, mesmo após o pagamento e permanência do veículo na oficina por mais de três meses. Hipótese em que restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre os danos suportados pela parte autora.

9.

Por outro lado, a
reclamada/agravante
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

10.

Em sede de agravo interno sustenta a reclamada que tais peças foram efetivamente adquiridas e instaladas no veículo do agravado. Argumenta que restituir integralmente esse montante,
referente a
NF: 160278
,
emitida em
02/01/2024
, em que consta o item 100206 – Anéis (R$ 453,17) e item 7488 – Pistão (R$1.405,48), sem a devida compensação, importa em flagrante enriquecimento sem causa ao requerente (id. 296592397).

11.

Não comporta acolhimento a pretensão da reclamada.
Explico. A
agravante/reclamada
não fez prova de suas alegações de que o autor não pagou pelas peças adquiridas, referente a
NF: 160278
, tão somente alegou que o autor autorizou que a Requerida comprasse as peças e que iria reembolsá-lo.

12.

Os danos materiais restaram comprovados, conforme documentos da petição inicial, tendo a parte autora apresentado as notas fiscais
(id. 296592377).

13.

Quanto ao valor do dano material, esse decorre do que documentalmente comprovado nos autos, não havendo sobre tal ponto qualquer mínima possibilidade de modificação.
Isso porque, não foi colacionado ao feito qualquer documento ou prova a contrapor a essa conclusão.

14.

A propósito:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTADA. VEÍCULO USADO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITO NO PRIMEIRO DIA DE USO (MOTOR FERVENDO).
DEMORA DE 8 (OITO) MESES PARA CONSERTO SEM RESOLUÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A indicação na petição inicial evidencia a existência de relação jurídica de direito material entre as partes envolvidas, e o fato de as rés integrarem a cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único, CDC), motivo por que não há falar em ilegitimidade passiva.
2. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, ao passo que conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide e comprovação da responsabilidade da recorrente nos eventos.
3. A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial não caracteriza ofensa ao interesse recursal, desde que associada aos motivos para a reforma da decisão, o que é possível extrair no caso em apreço.
4. Vê-se que a parte recorrida buscou solução desde o dia da aquisição, no entanto, o veículo ficou por meses na oficina sem o devido conserto, o que afasta o prazo decadencial.
5. O fornecedor de serviço responde pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC.
6. No caso dos autos, o dano moral decorre só pelo fato da significativa e injustificada
demora no conserto do automóvel
, agravada pela restituição sem resolução.
7. Dano moral configurado.
8. Valor indenizatório fixado dentro da razoabilidade.
9. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1005676-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

15.

Portanto, a parte reclamada não desincumbiu do ônus probatório nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

16.

Desse modo, deve a parte reclamada proceder com o reparo do veículo.

17.

No caso em apreço, a decisão (id. 301735391) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

18.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

19.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

20.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

21.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025